Tribunal: STF
Processo: Rcl 68369
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Matéria criminal. Violação de domicílio. Assunto afeto a julgamento pela sistemática da repercussão geral do Tema nº 280 (RE nº 603.616/RO-RG). Agravo regimental não provido.



    1. O uso da reclamação para instituir o debate diretamente no STF, caso a caso, subverte a competência do Plenário do STF para decidir a matéria no RE nº 603.616/RO-RG (vinculado ao Tema nº 280 da RG), no qual será fixada tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário em processos com temática idêntica, concretizando-se, assim, os postulados da segurança jurídica e da eficiência da prestação jurisdicional, em consonância com a cultura de precedentes obrigatórios.



    2. No caso, não há teratologia quanto à aplicação do paradigma julgado na sistemática da repercussão geral consubstanciado no RE nº 603.616/RO-RG (Tema nº 280 da RG) ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pela Suprema Corte. De fato, a temática proposta pela reclamante consiste na tentativa de reanálise da demanda originária, impossível na via da reclamatória.



    3. Agravo regimental não provido.